Tribunal: TJBA
Processo: 8004055-36.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004055-36.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CHALANA ANDRADE PINTO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTANA MARINIELE MAGALHAES, RAFAEL SAMPAIO SILVA, JOSE LOPES DA LUZ FILHO, LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I, III E IV, DO CP). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUSTCA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR E ILEGALIDADE DA PROVA POR ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DA RÉ E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – REJEITADAS. MÉRITO - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Chalana Andrade Pinto e Vanessa Oliveira Argolo, irresignadas com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, que as pronunciou como incursas nas sanções do art. 121, §2°, I, III e IV, do
Código Penal.

2. Preliminares suscitadas pela Defesa de Chalana Andrade Pinto
.

2.1

Da ausência de justa causa para busca veicular – Não demonstrada.
Conforme registrado na sentença e no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
inexiste no feito
indícios de que houve busca veicular, razão pela qual não é possível o acolhimento da prefacial aventada.

2.2

Da ilegalidade da prova por acesso aos dados do celular da Ré e violação do direito ao silêncio - Inocorrência.
Sabe-se que a presença de advogado no interrogatório extrajudicial constitui uma faculdade e não condição para regularidade do ato, haja vista que não há previsão de ampla defesa e contraditório nesta fase. De mais a mais,
não persiste o argumento de que a Ré foi coagida a entregar o celular aos policiais, notadamente porque, consta no termo de interrogatório dela, em sede extrajudicial, que, de forma espontânea e voluntária, disponibilizava o acesso desembaraçado ao seu aparelho telefônico naquele momento. Convém destacar que inexiste indícios de uso de força física ou coação para tal mister, sendo que o respectivo documento está assinado pela Acusada, a qual informou em juízo que sabe ler e escrever, e estudou até o primeiro ano do ensino médio.
Preliminar rejeitada
.

3. Mérito – Pleitos de absolvição sumária e impronúncia - Não acolhidos.
Demonstradas a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria não há falar em absolvição sumária ou impronúncia.
Nessa senda, convém pontuar que
os argumentos defensivos no sentido de não existir liame s
ubjetivo entre as Acusadas, de que no aparelho celular de Vanessa Oliveira Argolo não havia o aplicativo da Caixa Econômica Federal, que essa conta bancária já fora encerrada e que há divergência entre os valores indicados na denúncia e no interrogatório de Chalana Andrade Pinto, não são capazes de rechaçar os indícios de autoria constantes dos autos, principalmente o que se extrai do
relatório de investigação criminal e da prova oral produzida
.

4.
Ressalte-se, ainda, que também não persiste a argumentação da Defesa de Chalana Andrade Pinto, indicando que as testemunhas nada viram ou presenciaram e apenas ouviram falar do crime, haja vista que Gilvan Félix da Silva Filho ressaltou, em juízo, que recebeu uma ligação desta Acusada, pouco tempo antes do delito, questionando se ele já teria buscado a vítima, circunstância esta que lastreia a tese acusatória.

5.
Outrossim,
revela-se descabida a arguição da Defesa de Vanessa Oliveira Argolo acerca da inexistência de indícios de autoria, pois se tivessem sido colhidos durante as investigações,
a autoridade policial teria feito requerimento de conversão de prisão temporária em prisão preventiva. Isso porque, a prisão temporária tem por finalidade assegurar uma eficaz investigação e, em consulta ao PJe 1° grau, verifica-se da decisão proferida nos autos de n° 8002111-96.2022.8.05.0141, que o Juízo
a quo
revogou a custódia desta Ré, por considerar que já haviam sido alcançados seus objetivos, porquanto o Delegado já havia procedido com a oitiva dela e teve acesso aos seus dados bancários.

6.
A narrativa defensiva

de que houve preclusão para oitiva das investigadoras da Polícia Civil e consequente pedido de desentranhamento destes depoimentos, também não subsiste, notadamente porque foram ouvidas em juízo como testemunhas referidas, na forma do art. 209, §1°, do CPP (“
Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem”
).

7
. Sendo assim, existindo dúvidas em relação as versões apresentadas pelas Defesas, e restando demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria, em atenção ao
princípio in dubio pro societate
, devem as Rés serem submetidas
a julgamento pelos Juízes naturais da causa
.

RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004055-36.2022.8.05.0141, da Comarca de Jequié, no qual figuram como recorrentes
Chalana Andrade Pinto
e
Vanessa Oliveira Argolo
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.